Tribunal: STF
Processo: HC 98987
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Apelação. Criminal. Requisitos de 
   admissibilidade. Necessidade de recolher-se à prisão. 
   Inexistência de deserção mediante fuga após interposição do 
   recurso. Arts. 594 e 595 do Código de Processo Penal. Não 
   recepção pela ordem constitucional vigente. Autorização para 
   decisão monocrática e definitiva. Questão de ordem resolvida 
   nesse sentido. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão 
   autorizados a decidir, monocrática e definitivamente, recursos e 
   pedidos de habeas corpus em que estejam em discussão os arts. 594 
   e 595 do Código de Processo Penal, que o Plenário considerou não 
   recebidos pela ordem constitucional vigente.